Tribunal: STF
Processo: HC 180938
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFERIMENTO PARCIAL DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR DECISÃO DE MÉRTIO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, advogado, em benefício de Dirceu Alves dos Santos Junior, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.12.2019, deferido parcialmente o requerimento liminar para assegurar ao paciente o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto até o julgamento definitivo do Habeas Corpus n. 552.834/SP, se por outro motivo não estivesse preso em regime mais gravoso.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 8.5.2019, o paciente, na companhia de outro agente (Douglas de Oliveira Calixto), foi preso em flagrante pela prática do crime descrito no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes praticado nas proximidades de escolas estaduais). Os fatos estão descritos na denúncia da seguinte forma:
    “No dia 8 de maio de 2019, por volta das 18h20, na Praça Paulo Setúbal, Centro, e na Rua Benedito Moreira, nº 340, Jardim América, nesta cidade e Comarca de Tatuí, DOUGLAS DE OLIVEIRA CALIXTO, qualificado a fls. 99, e DIRCEU ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado a fls. 60, nas proximidades de duas escolas estaduais (fls.61/63), previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos, entre eles e com o adolescente G S O (17 anos de idade), traziam consigo, guardavam, e tinham e depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 30 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 22 gramas, e 273 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 195 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 1 aparelho de telefone celular e da importância de R$ 100,00 em dinheiro (auto de exibição e apreensão a fls. 4/5 e auto de constatação preliminar a fls. 6).
    Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados se dedicavam ao tráfico ilícito de drogas, de forma associada e contando com a participação de adolescente. DIRCEU fazia uso de seu imóvel residencial, local onde guardava e mantinha drogas em depósito com finalidade mercantil, bem como fornecia entorpecentes para DOUGLAS e para o menor G S O, que promoviam a venda das drogas no município, fazendo uso da motocicleta HONDA CG 150 FAN, Placas FEL-8192/Tatuí(SP), pertencente à genitora do adolescente.
    Policiais Militares estavam em serviço quando, na Praça Paulo Setúbal, avistaram DOUGLAS e G S O em atitude suspeita, próximos à motocicleta acima mencionada, e deliberaram pela abordagem.
    Em busca veicular, ao Policiais encontraram uma mochila no banco da motocicleta, contendo 273 porções de cocaína em seu interior, dispostas em ‘pinos’, de modo a facilitar a venda. Efetuando revista pessoal, os policiais encontraram a importância de R$ 100,00 em dinheiro em poder de G S O, valor proveniente da venda de drogas que o adolescente e DOUGLAS promoviam naquele local.
    Na ocasião, indagado, DOUGLAS admitiu a prática delitiva na companhia do adolescente e informou que eles haviam adquirido a droga pouco antes, na residência de DIRCEU, localizada na Rua Benedito Moreira, nº 340, onde havia mais drogas escondidas atrás do guarda-roupa.
    De imediato, os Policiais se deslocaram para o endereço indicado, onde encontraram DIRCEU. Efetuando buscas no imóvel, os milicianos lograram encontrar outras 30 porções de cocaína idênticas àquelas já encontradas, no quarto, atrás o guarda-roupa, conforme indicado por DOUGLAS e por Gustavo.
    Ato contínuo, os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia e autuados em flagrante” (fls. 1-3, e-doc. 5).
    Em 24.7.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP condenou o paciente pela prática do crime descrito no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 1-15, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500671-21.2019.8.26.0571 no Tribunal de Justiça de São Paulo, desprovida nos termos seguintes:
    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (303 porções de cocaína, com peso líquido de 69,36 gramas), além de dinheiro - Causas de aumento do art. 40, III e VI, da Lei de Drogas demonstradas (crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e com o envolvimento de adolescente) - Desclassificação para uso próprio. Descabimento - Condenações mantidas.
    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases nos patamares - Confissão de Douglas. Atenuante inócua. Súmula nº 231 do STJ - Douglas. Causas de aumento do artigo 40, III e VI, da Lei n. 11.343/06. Acréscimo em 1/5 - Dirceu. Majorante do artigo 40, VI, da Lei de Drogas (1/6) - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Redução da pena de multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) - Perdimento dos valores apreendidos em favor da União - Apelos desprovidos” (fl. 17, e-doc. 2).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 552.834 no Superior Tribunal de Justiça e, em 17.12.2019, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, deferiu parcialmente o requerimento liminar para assegurar ao paciente o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto até o julgamento definitivo do habeas se por outro motivo não estivesse preso em regime mais gravoso.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “a fixação de REGIME INICIAL SEMIABERTO com a manutenção da prisão cautelar, está em desacordo com o entendimento pacificado do STF. Ambas as Turmas da Suprema Corte têm decidido que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado” (fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatiza que ”a referida decisão, com todo o respeito e a devida licença, não está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, à luz da própria fixação do regime intermediário, fazendo apenas mera referência ao decreto cautelar anterior” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “no dia 11 de fevereiro de 2019, tempestivamente, foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de cadastramento, visando o prequestionamento de matéria jurídica para embasar a interposição de recurso especial (protocolo anexo). Dessa forma, portanto, não houve o trânsito em julgado” (fl. 3, e-doc. 1).
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “(...) a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente DIRCEU ALVES DO SANTOS JUNIOR o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina J U S T I ÇA” (fl. 10, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Em 28.2.2020, o impetrante protocolizou petição desistindo do presente Habeas Corpus (doc . 12), “uma vez que houve julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no STJ”.
    Com o pedido foi juntada cópia da decisão proferida, em 27.2.2020, pela Relatora do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Laurita Vaz:
    “CONCEDO PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus, a fim de confirmar a liminar deferida e fixar, em definitivo, o regime semiaberto para início de cumprimento de pena”.
    7. Diante do exposto, homologo o requerimento de desistência (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora